Tribunal: STF
Processo: AI 735470
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA EM SUA 
   FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO 
   INDEVIDO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. APLICABILIDADE. 

1.	Razões 
   do agravo regimental que se mostram divorciadas do conteúdo da 
   decisão recorrida. 
2.	Recurso extraordinário no qual se 
   pretende a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese de 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Aplicabilidade,
   na hipótese, do art. 557, caput, do CPC.
3.	Agravo regimental 
   improvido.